Tribunal: TJDFT
Processo: 0703948-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0703948-05.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: DIEGO FRANCISCO FREITAS BARBOSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor de DIEGO FRANCISCO FREITAS BARBOSA, determinou a emenda à inicial, para que, entre outras questões, o Banco juntasse comprovante de notificação extrajudicial válido, considerando que o documento colacionado para este fim atesta “mudou-se”, como motivo da devolução do Aviso de Recebimento. Em suas razões, o agravante alega que o Decreto n. 911/69 dispõe que a mora decorre de simples vencimento do prazo para pagamento e pode ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento. Informa que, no caso, a carta foi enviada para o endereço constante no contrato firmado entre as partes, mas o réu não cumpriu com sua obrigação de manter endereço atualizado, e a correspondência voltou com a informação “mudou-se”. Defende que o mero atraso no pagamento das prestações já é suficiente para que o réu seja constituído em mora. Acrescenta que o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de ser válida a notificação pelos Correios que retorna com a informação “mudou-se”. Prequestiona os temas em debate e requer a concessão da tutela antecipada, para deferimento da medida liminar de busca e apreensão, revogando-se a decisão agravada, e, no mérito, o provimento do recurso. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320, ou apresenta defeito e irregularidade capaz de dificultar o julgamento de mérito, o juiz determinará que o autor emende a peça inicial. Tal pronunciamento judicial não tem cunho decisório e se enquadra, portanto, no §3o do art. 203, ou seja, trata-se de despacho, contra o qual não cabe recurso, nos termos do art. 1.001 do mesmo diploma legal. Veja que o Juízo, no caso, esclarece o motivo pelo qual deve ser informado novo endereço, “para possibilitar o cumprimento da liminar requerida e a citação...” No mais, ainda que se considerasse o pronunciamento do Juízo como decisão, ela não estaria inserida no rol de cabimento do agravo de instrumento, previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil, e nem mesmo o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de mitigar a taxatividade deste rol, admitindo a interposição do recurso quando verificada a urgência da medida (Tema n. 988), poderia socorrer o Banco agravante, no caso em exame. De fato, não há urgência a autorizar o recebimento do agravo, afinal, as questões quanto à necessidade ou não da emenda determinada pelo Juízo podem ser suscitadas em preliminar de recurso interposto contra eventual indeferimento da peça inicial. Por fim, registre-se a não aplicação, ao caso, do parágrafo único do art. 932 do Código de Processo Civil, o qual determina a concessão de prazo para o recorrente sanar vício ou complementar documentação, porque não se trata de vício formal capaz de ser regularizado. Com esses fundamentos, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, por ser o recurso manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Dê ciência ao juízo de origem. Preclusa essa decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 09 de fevereiro de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator